Tribunal: TCU
Processo: 001.677/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III IX, e na Lei .443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Lopes da Costa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e faça juntar o comprovante de notificação nos 15 (quinze) dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados referentes à rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e aos anuênios dela decorrentes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.